Tribunal: TJDFT
Processo: 0735171-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Agravo Interno na Ação Rescisória Processo n. 0735171-73.2021.8.07.0000 Agravante(s) Cosan Lubrificantes e Especialidades S.A. Agravado(s) São João Postos de Abastecimento e Serviços Ltda. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Decorrido prazo para interposição de recurso contra a decisão de Id 37111806, que homologou a desistência do agravo interno catalogado no Id 36042345, certifique-se. Após, intime-se o requerente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a certidão (Id 37160524) e ofício anexo de Id 37160525, tendo em vista o deferimento do levantamento de valores em favor da parte autora/agravante dos valores comprovadamente recolhidos referentes ao depósito previsto no art. 968, II, do CPC (conforme guias e comprovantes de Ids 30394349, 30394349, 32187581 e 32187583), nos termos determinado na decisão desta Relatoria que indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, I, do CPC (Id 35175772). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de julho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora